Tribunal: TJDFT
Processo: 0720369-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720369-36.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GOMES RODRIGUES AGRAVADOS: JJ SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EIRELI e BANCO PAN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação anulatória que indeferiu requerimento de concessão de tutela de provisória de urgência consistente na suspensão do desconto das parcelas referentes a empréstimo em folha de pagamento de Maria Gomes Rodrigues. Maria Gomes Rodrigues afirma que, no processo originário, objetiva a anulação de dois (2) contratos celebrados com vício de consentimento. Explica que JJ Soluções em Negócios Eireli lhe ofertou, através do aplicativo Whatsapp, uma simples redução de parcelas de um empréstimo anterior firmado com o Banco Pan S.A. Alega que as negociações preliminares indicavam que a preposta de JJ Soluções em Negócios Eireli fazia parte de um setor de reduções de parcelas do próprio Banco Pan S.A. e que, caso aceita a proposta, as parcelas de seu empréstimo em vigência seriam reduzidas de R$ 733,20 (setecentos e trinta e três reais e vinte centavos) para R$ 622,20 (seiscentos e vinte e dois reais e vinte centavos). Registra que anuiu com a avença em tais termos e que tudo o que ocorreu de maneira distinta é resultado de indução dolosa a erro, realizado sem seu real consentimento. Narra que enviou seus documentos e que JJ Soluções em Negócios Eireli intermediou novo e vultoso empréstimo junto ao Banco Pan S.A., dessa vez no valor de R$ 55.204,51 (cinquenta e cinco mil, duzentos e quatro reais e cinquenta e um centavos) parcelado em oitenta e quatro (84) vezes no valor de R$ 1.292,00 (mil, duzentos e noventa e dois reais). Relata que, quando o valor supramencionado caiu em sua conta, entrou em contato com a preposta de JJ Soluções em Negócios Eireli e informou que não havia solicitado empréstimo algum. Narra que a referida preposta informou que teria ocorrido um equívoco e que lhe enviaria um boleto no valor de R$ 50.584,51 (cinquenta mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) para que efetuasse o pagamento e, deste modo, restituísse a quantia erroneamente depositada em sua conta. Afirma que efetuou o pagamento do boleto bancário, mas que deixou de observar que a beneficiária desse boleto era JJ Soluções em Negócios Eireli, e não o Banco Pan S.A. Frisa que, até então, JJ Soluções em Negócios Eireli era totalmente desconhecida, visto que sua preposta afirmou pertencer ao setor de redução de parcelas do Banco Pan S.A. Sustenta que JJ Soluções em Negócios Eireli atuou dolosamente, induziu-a em erro, intermediou empréstimo entre a ora agravante e o Banco Pan S.A. no valor de R$ 55.204,51 (cinquenta e cinco mil, duzentos e quatro reais e cinquenta e um reais) sem o seu consentimento; induziu a ora agravante a efetuar o pagamento de boleto no valor de R$ 50.584,51 (cinquenta mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) de modo a dar aparência que JJ Soluções em Negócios Eireli teria lhe emprestado esse valor. Destaca que os dois (2) contratos em comento foram celebrados de maneira ardilosa, pois se valeram da idade da ora agravante para auferir lucro. Alega que, ao efetuar o pagamento do boleto no valor de R$ 50.584,51 (cinquenta mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), imaginou que o equívoco havia se resolvido. Afirma que não percebeu que a parcela do empréstimo tomado junto ao Banco Pan S.A. era descontada em sua folha de pagamento (R$ 1.292,00 – mil, duzentos e noventa e dois reais – por mês) porque não possui o hábito de olhá-la todos os meses e, como JJ Soluções em Negócios Eireli teria tomado o valor de R$ 50.584,51 (cinquenta mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) e se responsabilizado a depositar o valor de R$ 1.292,00 (mil, duzentos e noventa e dois reais) relativo ao empréstimo em sua conta, não sentiu em seu orçamento os reflexos disso. Informa que houve o depósito regular de R$ 1.292,00 (mil, duzentos e noventa e dois reais) até o mês de março de 2022, quando JJ Soluções em Negócios Eireli parou de realizar tais depósitos, o que afirma que trouxe à tona o que de fato ocorreu. Destaca que, a partir de então, teve ciência da celebração dos referidos contratos. Alega que, de modo distinto do que consta na decisão agravada, reconhece que firmou contrato de redução de parcelas de um contrato antigo que estava vigente. Afirma que, por este motivo, entregou à preposta de JJ Soluções em Negócios Eireli seus documentos pessoais. Registra que, o que se desviou desse objetivo – tomada de empréstimo no valor de R$ 55.204,51 (cinquenta e cinco mil, duzentos e quatro reais e cinquenta e um centavos) junto ao Banco Pan S.A. e o aparente mútuo celebrado com JJ Soluções em Negócios Eireli – foi feito sem a sua ciência. Argumenta que as negociações preliminares são tão importantes quanto os próprios termos contratuais, nos termos dos arts. 112 e 113 do Código Civil. Frisa que, caso tivesse sido informada acerca dos termos contratuais, não teria firmado os contratos em comento, pois não tem condições de assumir parcelas mensais no valor de R$ 1.292,00 (mil, duzentos e noventa e dois reais), tampouco pegaria dinheiro de instituição financeira a juros altos e emprestaria esse valor para uma empresa que não conhece. Defende que, nos termos dos arts. 138, 145 e 148, são anuláveis os contratos firmados com vícios de consentimento. Alega que, conforme contestação apresentada por JJ Soluções em Negócios Eireli, é correspondente bancária do Banco Pan S.A., de modo que este deveria ter ciência de que terceiro atua dolosamente para celebrar contratos em seu benefício. Transcreve julgado em favor da tese defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos em sua folha de pagamento relativos ao empréstimo objeto do contrato n. 342325865. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja deferida a tutela provisória de urgência, nos termos vindicados liminarmente, para que sejam suspensos os descontos no valor de R$ 1.292,00 (mil, duzentos e noventa e dois reais) em sua folha de pagamento. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso não demonstra a probabilidade do direito alegado. Maria Gomes Rodrigues explica que uma preposta de JJ Soluções em Negócios Eireli lhe ofereceu, pelo aplicativo Whatsapp, uma proposta de redução das parcelas do empréstimo por ela contraído. Referidas parcelas passariam de R$ 733,20 (setecentos e trinta e três reais e vinte centavos) para R$ 622,20 (seiscentos e vinte e dois reais e vinte centavos). Afirma que a preposta lhe informou ser do setor de redução de parcelas do Banco Pan S.A. Alega que enviou sua documentação à preposta de JJ Soluções em Negócios Eireli e que esta, de posse dos referidos documentos, realizou em seu nome novo empréstimo junto ao Banco Pan S.A. no valor de R$ 55.204,51 (cinquenta e cinco mil, duzentos e quatro reais e cinquenta e um centavos), sem o seu consentimento. Narra que, quando observou o supramencionado valor em sua conta, entrou em contato pelo aplicativo Whatsapp com a atendente de JJ Soluções em Negócios Eireli e informou que não havia contratado novo empréstimo, mas que havia feito apenas uma renegociação do empréstimo existente. Afirma que, em resposta, a preposta de JJ Soluções em Negócios Eireli lhe informou que havia ocorrido um equívoco quanto à operação e que lhe encaminharia um boleto para que fosse restituído o valor de R$ 50.584,51 (cinquenta mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), pois teria sido erroneamente depositado em sua conta. Informa que efetuou o pagamento do boleto, mas que não observou que o destinatário não era o Banco Pan S.A., e sim JJ Soluções em Negócios Eireli. Maria Gomes Rodrigues afirma, em síntese, que os negócios jurídicos firmados com JJ Soluções em Negócios Eireli e Banco Pan S.A. devem ser anulados em razão da existência de vício de consentimento. Requereu a concessão de tutela de urgência para que fossem suspensos os descontos em folha de pagamento ensejados pelo empréstimo firmado com o Banco Pan S.A., mas o requerimento restou indeferido na decisão agravada. Confira-se trecho desta: (...) Detidamente examinados os autos, não vislumbro configurados os pressupostos legais para a concessão da tutela provisória de urgência ora reclamada, notadamente o da probabilidade do direito alegado, haja vista que, na espécie, a autora reconhece que efetivamente entabulou o contrato ora questionado, recebendo em sua conta bancária o valor mutuado, limitando-se a dizer que teria havido vício de consentimento, matéria que demanda a dilação probatória necessária e, no mínimo, o exercício do contraditório e da ampla defesa. (...) O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório. Observa-se, conforme relatou Maria Gomes Rodrigues na delegacia, que ela anuiu com proposta para redução do valor de parcela de empréstimo quando faltavam apenas três (3) prestações para quitação.[2] Maria Gomes Rodrigues alega que, ao verificar o depósito de quantia em sua conta (R$ 55.204,51 – cinquenta e cinco mil, duzentos e quatro reais e cinquenta e um centavos), entrou em contato com a atendente de JJ Soluções em Negócios Eireli e esta afirmou que havia ocorrido um equívoco, motivo por que enviou à Maria Gomes Rodrigues um boleto para que fosse restituído o valor de R$ 50.584,51 (cinquenta mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos). Os valores, evidentemente, não coincidem. O contrato juntado aos autos supostamente firmado por Maria Gomes Rodrigues com JJ Soluções em Negócios Eireli prevê, na cláusula terceira, que Maria Gomes Rodrigues deveria transferir à JJ Soluções em Negócios Eireli a quantia de R$ 50.584,51 (cinquenta mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos). Conforme parágrafo segundo da referida cláusula, a consumidora se beneficiaria com o recebimento de dez por cento (10%) do valor total do contrato a título de mútuo (R$ 5.058,45 – cinco mil, cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), a ser pago mediante desconto proporcional das parcelas do contrato anterior de empréstimo, além do valor de R$ 4.620,00 (quatro mil, seiscentos e vinte reais), justamente a diferença entre o valor depositado (R$ 55.204,51 – cinquenta e cinco mil, duzentos e quatro reais e cinquenta e um centavos) e o restituído (R$ 50.584,51 – cinquenta mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).[3] O princípio da força obrigatória dos contratos impõe o cumprimento do que foi avençado. Estes podem, contudo, ser analisados e revistos pelo Poder Judiciário na hipótese de o negócio jurídico celebrado estar eivado de nulidade ou de vício de vontade. As alegações e documentos juntados aos autos, contudo, impõem que sejam prestados melhores esclarecimentos. Inexistem elementos que autorizem a concluir, em um juízo de cognição sumária, sobre a existência de fraude alegada pela agravante. Trata-se de matéria a ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Para melhor elucidação do direito postulado, impera que se apure em maior dilação probatória as questões suscitadas pelo agravante, as quais, à míngua de suficientes elementos de provas, são inviáveis de serem constatadas minimamente em sede de cognição superficial. 3. Constatada a necessidade de dilação probatória para verificação das questões referentes à inexistência de débito e fraude praticada por terceiros, inviável se mostra o enfrentamento dessas questões em sede perfunctória, situação esta que obsta a concessão da medida liminar vindicada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1153674, 07177758820188070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2019, Publicado no DJE: 26/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau, com a instauração de regular contraditório e subsequentes trâmites processuais. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 36561250. [2] id 124421864, do processo originário. [3] id 124421859, do processo originário.